Tribunal: TJPA
Processo: 0000914-11.2011.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000914-11.2011.8.14.0100

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. DETALHAMENTO DAS CONDUTAS IMPUTADAS. DESNECESSIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR AUSENTE DE VÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. VEDADA A ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária proposta por servidor municipal buscando a anulação de PAD e reintegração ao cargo de professor, alegando vícios formais e desproporcionalidade da penalidade de demissão por conduta desidiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas a serem analisadas: (i) verificar se a portaria inaugural do PAD padece de vícios formais que ensejam nulidade; (ii) avaliar a proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A portaria inaugural do PAD não precisa conter descrição minuciosa da infração, sendo suficiente a documentação apensada e a efetiva participação do servidor no processo para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial.

4. A alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar, nos termos da súmula 672, STJ.

5. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme sumula 665, STJ.

6. O ato de demissão foi devidamente motivado e proporcional à gravidade dos fatos apurados, inexistindo ilegalidade que justifique sua invalidação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. A atuação da autoridade administrativa no exercício do poder disciplinar deve respeitar os parâmetros legais e constitucionais, sendo o controle jurisdicional restrito à verificação da legalidade formal, motivação adequada e inexistência de desvio de finalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade legítima da Administração quanto ao mérito da penalidade aplicada.

b
. O processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido conforme os ditames legais, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

c
. A ausência de descrição minuciosa dos fatos na portaria inaugural do PAD não acarreta nulidade do processo, desde que o servidor tenha tido acesso ao conteúdo das acusações e oportunidade ampla de defesa.

d
. A reclassificação da infração no curso do processo administrativo — de inassiduidade habitual para desídia — não ofende o contraditório ou a ampla defesa, desde que o indiciado tenha sido regularmente notificado e podido se manifestar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luis Carlos Da Silva contra a sentença de
ID 13952894
na qual julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar n. 002/2011, que resultou na demissão do apelante do cargo de professor da rede pública municipal.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando nulidade da Portaria inaugural do PAD, por ausência de descrição pormenorizada dos fatos imputados, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, publicidade e proporcionalidade e desproporcionalidade da penalidade de demissão.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 13952906
), sustentando a regularidade do processo administrativo, a inexistência de nulidade na portaria inaugural e a legalidade da penalidade de demissão.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia deve se restringir ao exame da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD n.º 02/2011, que culminou na demissão do servidor municipal Luis Carlos Da Silva, então ocupante do cargo de professor.

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da portaria de instauração do PAD, por não ter obedecido os preceitos legais e ser omisso na especificação detalhada dos fatos imputados. Além disso, que teria sido prejudicado com a mudança de imputação de “inassiduidade habitual” para “desídia”

Os argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que a apuração da conduta funcional do Apelante deu-se nos estritos termos da legislação, com observância plena ao devido processo legal, ao contraditório, ampla defesa, publicidade e legalidade, conforme determina o art. 199 e seguintes da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Além disso, a ausência dos dispositivos violados na portaria instauradora do Processo Administrativo Disciplinar não configura nulidade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, bastando que se indiquem, de modo sucinto, os elementos fáticos que justificam a apuração.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DEMISSÃO. VÍCIOS. PORTARIA INAUGURAL.
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS. DESNECESSIDADE.
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. EXAME DA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APURADAS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS QUANTO À MATRÍCULA FUNCIONAL E AO NOME DO ACUSADO. MEROS EQUÍVOCOS MATERIAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar.
Precedentes. II - Extrai-se dos autos que a primeira substituição de membros da comissão processante se deu em razão de impedimento declarado pelo servidor Idelfonso Ventura Filho, enquanto a segunda alteração ocorreu após suspeição suscitada pelo ora Impetrante, relativamente ao servidor Mário Caldas Martins, sobrevindo, ainda, outra modificação na composição do colegiado disciplinar, por força da posse do servidor Lúcio Alves Ângelo Júnior, em cargo público inacumulável. Nesse contexto, hígido o processo administrativo disciplinar em análise, porquanto é possível a substituição de membros da comissão processante, desde que respeitados, quanto aos membros designados, os requisitos insculpidos no art. 149 da Lei n. 8.112/90, o que se verifica in casu. Precedentes. III - Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, ante a necessidade de dilação probatória. Precedentes. IV - Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. V - Os erros quanto à matrícula funcional indicada no relatório emitido pela Corregedoria Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e ao nome do Acusado, no parecer emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, caracterizam meros equívocos materiais, inaptos a ensejar nulidade processual, que, em processo administrativo disciplinar, somente é declarada face à efetiva demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. VI - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no presente caso. VII - Segurança denegada. (MS n. 21.898/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 1/6/2018.)
(Grifo)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LISURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PENA APLICADA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PORTARIA INAUGURAL. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO DOS FATOS IMPUTADOS
. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidor público contra ato do Ministro do Estado da Justiça consubstanciado na Portaria 838 de 3/10/2017, que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal após processo administrativo disciplinar (PAD) em que se apurou a prática de infrações administrativas capituladas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e XI (improbidade administrativa e corrupção), da Lei 8.112/1990. 2. Esta Corte possui o entendimento de que a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de previsão legal. 3. Não há nenhuma ilegalidade na aplicação da penalidade de demissão, em razão da incidência de vários dispositivos da Lei 8.112/1990. Ressalte-se que, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o reconhecimento da ocorrência de bis in idem dá-se quando o servidor é punido duplamente pelo mesmo fato, segundo disposto na Súmula 19/STF, in verbis: "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira", o que não ocorreu no presente caso. 4. A comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e XI (improbidade administrativa e corrupção), da Lei 8.112/1990. Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.
5. Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor.
6. Segurança denegada. (MS n. 24.036/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024.)
(Grifo)

Quanto a alteração da tipificação durante a apuração da conduta, não se pode considerar razão suficiente que enseje nulidade do procedimento, já que o apelante não demonstrou que houve qualquer prejuízo à sua defesa. Pelo contrário, teve pleno acesso aos autos e apresentou defesa escrita, participou da oitiva de testemunhas, além de ter sido cientificado do teor do relatório final da comissão.

Importante frisar que a mudança da tipificação da infração não enseja nulidade, conforme entendimento da Súmula 672, STJ, tendo em vista que o indiciado se defende dos fatos nele descritos e não dos enquadramentos legais.

Súmula 672. A alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido, não acolho o pedido de nulidade da portaria de instauração e não reconheço as violações apontadas pelo recorrente ao longo do PAD.

O Apelante alega, ainda, que houve desproporcionalidade da pena administrativa, pois não teria ficado configurado a prática de inassiduidade habitual. Analisando as razões apresentadas pelo apelante, os argumentos se direcionam a apreciação das razões envolvendo justificativas para as faltas e proporcionalidade da aplicação da pena, o que não pode ser matéria de análise pelo Judiciário.

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 665, é claro nesse sentido: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

A conduta do apelante foi enquadrada como desídia e a Lei nº 8.112/90 prevê como medida punitiva a aplicação de demissão, nos termos do art. 117, XV e art. 132, XIII, sendo medida legalmente adequada.

Ressalte-se que a mera insatisfação com o resultado da apuração não autoriza a declaração de nulidade do procedimento, principalmente quando este seguiu os trâmites legais e resultou em decisão motivada, individualizada e proporcional à gravidade dos fatos apurados, respeitando o devido processo legal.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025